Tribunal: CARF
Processo: 13874.720086/2013-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720086/2013-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.065 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
CONSULTOR SERVICOS CONSULTOR SERVICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
CANCELAMENTO.
PREJUDICIALIDADE
DO
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
Constatando-se que a DRJ entendeu pelo cancelamento do ato declaratório que
excluiu a empresa do Simples Nacional, evidencia-se um total contrassenso
manter o Termo de Indeferimento de opção pelo Simples Nacional referente ao
mesmo ano calendário em litígio, razão pela qual conclui-se pela sua
prejudicialidade. A empresa optante pelo Simples Nacional em determinado
ano-calendário não precisa fazer nova opção em janeiro do ano-calendário
seguinte, haja vista que somente sairá do regime quando excluída, por opção,
por comunicação obrigatória, ou de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-62.808, da
1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720086/2013-86
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.065 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720086/2013-86

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“1. Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo – ADE
no 642.208, de 03 de setembro de 2012 (fls. 17, 30), que determinou a sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples
Nacional), forte na existência de débito com exigibilidade não suspensa em face da
Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), fixados os efeitos da
referida exclusão a contar de 01/01/2013. Os débitos em questão, após correção
promovida ex officio pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, como
noticiado
aos
Contribuintes
no
endereço
eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/ComunicadoADEExclusao.htm -
acesso presentemente feito em 09/10/2014), foram aqueles elencados às fls. 22, 32, isto
é, débitos apurados na sistemática do Simples Nacional e das competências insertas
entre e inclusive 04/2011 a 12/2011 (antes dessa correção, também se listavam como
débitos-causa à exclusão outros tantos de natureza previdenciária, como se vê às fls.
18/19). A ciência do corrente expediente deu-se a 26/09/2012 (fls. 28, 33/34).
2. Nesse mesmos autos também consta que o Interessado ainda solicitou ingresso no
regime privilegiado/simplificado sob atenção, isso em 02/01/2013 (fls. 14/16),
pleito esse que lhe foi enfim negado à razão de existência de débito com exigibilidade
não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de
2006),
nomeadamente exigências tributárias de natureza previdenciária respeitante às
competências insertas entre e inclusive 01/2011 a 11/2012, débitos tais vinculadas tanto
à matriz, quanto à filial. Do corpo do respectivo Termo de Indeferimento, para os
propósitos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b”, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, se apanha que a “data de registro deste termo” é 28/03/2013.
3. A primeira oportunidade em que o Contribuinte vem aos autos foi em 09/04/2013
(fls. 02/04), justamente para “IMPUGNAR o indeferimento de seu enquadramento no
SIMPLES Nacional, conforme notificado em 28/03/2013” (destaque do original). Dizia:

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.065 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720086/2013-86

4. A propósito, a DRF de origem produziu o Despacho Decisório no 433, de 25 de
outubro de 2013 (fls. 103/115) e, na oportunidade, assentou (destaques do original):

[...]

[...]

5. Ainda, a mencionada DRF conferiu prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência de seu
decisório, para eventual seguimento em “recurso hierárquico” por parte do Interessado
(fl. 116). Disso, o Contribuinte foi cientificado em 08/11/2013 (fl. 117), contra o que
colacionou, em 19/11/2013, a peça de fls. 119/125. Breve síntese, reafirma o
parcelamento de débitos apurados na sistemática do Simples Nacional e, quanto àqueles
de natureza previdenciária, registra que “somente no final do último mês de setembro
[ano de 2013] a recorrente foi comunicada da existência de processo administrativo
envolvendo débitos previdenciários, [...], optou por parcela-los em 18/10/2013 [...]”.
6. Ao depois, compreendendo que exorbitara seu raio competencial, aquela mesma DRF
decidiu “ANULAR o Despacho Decisório” (fls. 147/157) em referência.
Providenciou ciência disso ao Interessado em 28/04/2014 (fls. 159/160), com ordem de
remessa desses autos à competente Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento –DRJ. Também a propósito, torna aos autos mais uma vez o Contribuinte
em 02/05/2014 (fls.
166/167) a pedir esclarecimento (nomeia “Embargos de Declaração”) sobre o ponto
seguinte:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.065 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720086/2013-86

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal. No particular, se o
caso, ainda tem o Interessado, até se esgotar o prazo para apresentação de sua
manifestação de inconformidade, a oportunidade de regularizar referida situação. Em
assim o fazendo, deve ser cancelado o ato de exclusão do regime simplificado e
privilegiado.
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
O Contribuinte se sujeita ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional caso
não regularize eventual situação impeditiva ao ingresso no regime favorecido até o final
de janeiro do ano em que formaliza dita opção. No caso, é vedado o ingresso à
sistemática sob apreço a todo aquele que possuir débito com exigibilidade não suspensa
em face da Fazenda Pública Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“7. Sem mais discurso, tempestiva a insurgência de fls. 02/04 (protocolo de 09/04/2013)
contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fls. 14/16 (data do
respectivo registro fixada em 28/03/2013). E, com mais discurso, que se adiantará a
seguir, também tempestiva a mesma peça de fls. 02/04, agora para efeito de contrastar o
ADE no 642.208 (fls. 17, 30), então cientificado ao Interessado em 26/09/2012.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.065 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720086/2013-86

8. O ADE que se tem em linha de conta é um daqueles referidos pelo comunicado
dirigido a Contribuintes da órbita do Simples Nacional, divulgado em outubro/2012 por
meio do sítio eletrônico da RFB e nos termos seguintes (http://www.receita.fazenda.gov.br/Novidades/Informa/ComunicadoADEExclusao.htm,
acesso feito em 09/10/2014):
(...)
9. Com tais dizeres, uma coisa é certa: não há mais como se certificar, distinguir uma
precisa data de ciência contra os mencionados ADEs. Sim, pois, o ato de ciência de cada
ADE é atualizado/realizado com texto-linguagem-documento (de regra, o texto em que
se data e se rubrica o recebimento da respectiva documentação no domicílo [sic] do
Contribuinte, assim aposto no verso de Avisos de Recebimento, certo que, de ordinário,
postal é meio escolhido para tal desiderato) dirigido a um preciso/determinado
Contribuinte, circunstância essa que se perde, em definitivo, no aguardo de que, sponte
propria, se acheguem aqueles eventuais Contribuintes, então contemplados com tais
ADEs, d’um sítio eletrônico na rede mundial de computadores (Internet), isso em
chamamento geral, como é o evidente caso da comunicação acima. Para resumir: se o
primeiro ADE é reconhecidamente imperfeito, deseja-se saber em que data se deu a
ciência do ADE então substitutivo (rectius, em que data se deu a ciência da listagem
correta de débitos-causa da exclusão do Simples Nacional, elemento constitutivo íntimo
d’um ADE). Não se a tem; essa marca temporal – de quando um preciso Contribuinte
veio de consultar a listagem correta de débitos-causa à sua exclusão do Simples
Nacional – se perdeu. Isso considerado, tem-se a peça de fls. 02/04 como tempestiva e
sucedânea de suficiente manifestação de inconformidade contra o ADE no 642.208 (fls.
17, 30).
10. Consequência imediata disso? Está no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006:
(...)
11. Os débitos sobreviventes e a sustentar o questionado ADE (débitos apurados na
sistemática do Simples Nacional) foram levados à parcelamento em 28/12/2012, como
já adiantado pela DRF de origem (fls. 103/115) e documentado às fls. 24, 35/36, 42/46.
Logo, nesse ponto, o Interessado tira proveito do supra mencionado art. 31, § 2o, da LC
no 123, de 2006 (ainda que não se tenha, como antes ponderado, uma data de “ciência
da comunicação da exclusão”, o fato é que, quando do protocolo – 09/04/2013 – da
peça que, aqui, se tem por substitutiva daquela que seria a própria contra do indigitado
ADE, o Interessado já comprovava sua regularidade).
12. Quanto ao mais, a dizer, sobre os débitos de natureza previdenciária, não tem razão
o Contribuinte. O motivo é simples: a forma, o instrumento que lhe trouxe a notícia de
tais débitos não pacede – em tempo algum – de qualquer vício de origem. Cuida-se do
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional de fls. 14/16, face ao qual
teve imediata ciência o Interessado em 28/03/2013 (é a data do respectivo registro ali
consignado, isso para os propósitos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b”, do Decreto no
70.235, de 1972).
Mais ainda, no próprio corpo do questionado Termo de Indeferimento vão relacionados
os débitos-causa da negativa: todos de natureza previdenciária respeitante às
competências insertas entre e inclusive 01/2011 a 11/2012, débitos tais vinculadas tanto
à matriz, quanto à filial.
13. Isso considerado, e agora o critério de decidir passa a ser outro. Está no art. 6o, §§ 1o
e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011:
(...)
14. O próprio Contribuinte assume (e a DRF de origem já o confirmava) que
formalizara o competente parcelamento dos débitos em referência (de natureza
previdenciária) em 18/10/2013, além, portanto, da marca temporal do último dia útil de
janeiro/2013.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.065 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720086/2013-86

15. Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE
O PEDIDO VEICULADO EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, a dizer:
determina-se o CANCELAMENTO DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO –
ADE No 642.208 (fls. 17, 30); MANTÉM hígido O TERMO DE INDEFERIMENTO
DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL de fls. 14/16.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 184), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
22/12/2014 (e-Fls. 186 a 191).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos da
manifestação de inconformidade, bem como questionou a alteração das razões de decidir da
DRJ, que serão abordadas a seguir no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão pela qual, dele conheço.
Analisando-se o acórdão da DRJ, constata-se que a decisão exarada possui uma
inconsistência, maculando, assim, a conclusão adotada. Vejamos o dispositivo:
“15. Posto isto, e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, a dizer: determina-se o CANCELAMENTO DO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO – ADE No 642.208 (fls. 17, 30); MANTÉM hígido
O TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL de
fls. 14/16.”

Ora, se o órgão julgador entendeu pelo cancelamento do ato declaratório que
excluiu a empresa do Simples Nacional, evidencia-se um total contrassenso manter o Termo de
Indeferimento de opção pelo Simples Nacional.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.065 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720086/2013-86

Isso porque, ao ser reconhecida a improcedência do ADE, tem-se que a
contribuinte retorna ao regime simplificado, somente podendo ser excluída mediante a expedição
de um novo ato declaratório executivo.
Como se sabe, uma empresa optante pelo Simples Nacional em determinado ano-
calendário não precisa fazer nova opção em janeiro do ano-calendário seguinte, haja vista que
somente sairá do regime quando excluída, por opção, por comunicação obrigatória, ou de ofício.
No caso, a contribuinte somente pleiteou o ingresso ao Simples Nacional, em
razão das inconsistências no procedimento de sua exclusão, que foram superadas pela DRJ.
Ademais, analisando-se o teor das razões de decidir do órgão “a quo”, concordo
com os argumentos que levaram ao cancelamento do ADE, à vista dos trechos a seguir:
“9. Com tais dizeres, uma coisa é certa: não há mais como se certificar, distinguir uma
precisa data de ciência contra os mencionados ADEs. Sim, pois, o ato de ciência de cada
ADE é atualizado/realizado com texto-linguagem-documento (de regra, o texto em que
se data e se rubrica o recebimento da respectiva documentação no domicílo do
Contribuinte, assim aposto no verso de Avisos de Recebimento, certo que, de ordinário,
postal é meio escolhido para tal desiderato) dirigido a um preciso/determinado
Contribuinte, circunstância essa que se perde, em definitivo, no aguardo de que, sponte
propria, se acheguem aqueles eventuais Contribuintes, então contemplados com tais
ADEs, d’um sítio eletrônico na rede mundial de computadores (Internet), isso em
chamamento geral, como é o evidente caso da comunicação acima. Para resumir: se o
primeiro ADE é reconhecidamente imperfeito, desejasse saber em que data se deu
a ciência do ADE então substitutivo (rectius, em que data se deu a ciência da
listagem correta de débitos-causa da exclusão do Simples Nacional, elemento
constitutivo íntimo d’um ADE). Não se a tem; essa marca temporal – de quando
um preciso Contribuinte veio de consultar a listagem correta de débitos-causa à
sua exclusão do Simples Nacional – se perdeu. Isso considerado, tem-se a peça de
fls. 02/04 como tempestiva e sucedânea de suficiente manifestação de
inconformidade contra o ADE no 642.208 (fls. 17, 30).
(...)
11. Os débitos sobreviventes e a sustentar o questionado ADE (débitos apurados na
sistemática do Simples Nacional) foram levados à parcelamento em 28/12/2012, como
já adiantado pela DRF de origem (fls. 103/115) e documentado às fls. 24, 35/36, 42/46.
Logo, nesse ponto, o Interessado tira proveito do supra mencionado art. 31, § 2o, da LC
no 123, de 2006 (ainda que não se tenha, como antes ponderado, uma data de “ciência
da comunicação da exclusão”, o fato é que, quando do protocolo – 09/04/2013 – da
peça que, aqui, se tem por substitutiva daquela que seria a própria contra do
indigitado ADE, o Interessado já comprovava sua regularidade).”

Desta feita, por consequência do cancelamento do ADE, tem-se que o Termo de
Indeferimento também deve ser cancelado em razão de sua prejudicialidade.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.065 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720086/2013-86

Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância merece ser parcialmente
reformada, devendo-se ser cancelado também o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional.
Como consequência, a contribuinte deve retomar ao Simples Nacional, com
efeitos retroativos a partir de 01.01.2013.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital